Tribunal: TJBA
Processo: 8161306-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161306-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIEGO CERQUEIRA DE SANTANA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO DESABASTECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por DIEGO CERQUEIRA DE SANTANA contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que julgou improcedente a ação indenizatória proposta em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. O autor alegou ter enfrentado interrupção no fornecimento de água por período superior a um mês durante a pandemia, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de água, apta a ensejar responsabilização da EMBASA; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de elementos probatórios concretos e individualizados inviabiliza o reconhecimento do alegado desabastecimento, tendo o autor se limitado à juntada de matéria jornalística genérica, sem aptidão para comprovar falha específica na prestação do serviço em sua residência. A documentação técnica apresentada pela concessionária evidencia manutenção dos níveis regulares de consumo no período questionado, enfraquecendo a versão do autor e corroborando a inexistência de interrupção prolongada. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, o consumidor não se desincumbiu de apresentar ao menos indícios verossímeis das suas alegações, sendo inviável imputar à parte ré a prova de fato negativo. A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público, embora aplicável, não afasta a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal, tampouco se configura de forma automática em hipóteses autorizadas por lei, como manutenções técnicas e emergenciais, conforme art. 40 da Lei nº 11.445/2007. Diante da ausência de comprovação das alegações iniciais, não há se falar em danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples alegação de interrupção no fornecimento de água, desacompanhada de prova individualizada e concreta, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pressupõe a comprovação de falha concreta na prestação e do dano suportado pelo consumidor. É legítima a interrupção do fornecimento de água em hipóteses previstas no art. 40 da Lei nº 11.445/2007, como emergências e manutenções técnicas previamente regulamentadas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8161306-52.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante DIEGO CERQUEIRA DE SANTANA e Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.